Tribunal: STF
Processo: RE 1452933
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte.



    Nas razões recursais, afirma-se que ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato de a tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior à lei estadual específica, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria.



    Acrescenta-se que a lei específica estadual somente autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativa e escalonadamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em lei.



    Colaciona-se jurisprudência desta Corte para corroborar a sua tese. 



    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC. 53 - ID: caec51b8).



    Após a análise detida dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 48, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso. 



    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. ‘AÇÃO DECLARATÓRIA’. DIFERENÇAS SALARIAIS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. JUROS DE MORA – CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. Reconhecida, pela Lei n. 4.834/2016, a equiparação entre os vencimentos do cargo de analista judiciário ao vencimento do cargo de técnico de nível superior, é devido o pagamento das verbas pretéritas. Na condenação em face da Fazenda Pública, os juros de mora terão por base no índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária o IPCA-E, contados desde a citação.” (eDOC 7 - ID: 664384b5)  



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 12 - ID: f1c23f69) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XIII, do texto constitucional. Alega-se ainda violação ao entendimento firmado nas Súmula Vinculante 37 e Súmula 339 desta Corte. (eDOC 15 - ID: c649ca2)



    Nas razões recursais, narra-se que:  



    “O acórdão ora impugnado reconheceu aos recorridos a equiparação salarial entre os cargos de analista judiciário e o de técnico de nível superior, concedendo-lhes as ‘diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, com efeitos retroativos, contados do ajuizamento da ação (24.06.2019), limitados ao prazo de 5 (cinco) anos. Deverá, ainda, incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data que deveriam ter sido pagos e juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a interpretação dos Tribunais Superiores (STF, Tema 810 e STJ, Tema 905)’ 



    Assim procedeu porque entendeu que a autora têm direito à equiparação, ancorado (mesmo que implicitamente) no princípio constitucional da isonomia, no entendimento de que a Lei n. 4.834/16 teria autorizada a equiparação salarial, por haver reconhecido a identidade de atribuições entre os cargos previstas na Lei n. 3.687/2009.



    Defende-se, desse modo que o acórdão deve ser revisto uma vez que a partir da EC 19/98 seria vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 



    Ademais, sustenta-se que pretensão da recorrida também viola a Súmula Vinculante 37 do STF, já que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Encaminhados os autos a esta Corte, determinou-se a devolução dos mesmos ao juízo de origem, para aplicação do tema 315 da repercussão geral, nos termos do art. 1030, do CPC. (eDOC 40, ID: 7b0c6dc7) 



    Restituídos os autos para eventual juízo de retratação, houve parcial retratação nos termos da seguinte ementa:  



    “EMENTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BAIXADO PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 1.040, II DO CPC, E TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1126. DIFERENÇAS SALARIAIS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - DIREITO AO PERÍODO POSTERIOR À LEI N. 4.834/2016 - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OFENSA À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO. ACÓRDÃO RETIFICADO.  



    Em razão da repercussão geral da matéria reconhecida no ARE 1278713 RG, não é possível a equiparação de vencimentos de servidores públicos do Poder Judiciário ante o teor da Súmula Vinculante n. 37, a qual dispõe que ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’ 



    Considerando que a tese firmada na repercussão geral do ARE 1278713 RG ressalva que o entendimento se aplica às situações anteriores à Lei 4.834/2016, os autores fazem jus à diferença de valores correspondentes ao período posterior à Lei n. 4.834/2016.” (eDOC 43, ID: 10963a99, p. 8)  



    Efetuado novo juízo de admissibilidade (eDOC 44, p. 5) o extraordinário foi admitido. Vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    O recorrente alega violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 37/STF, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei. 



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”  



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37. 



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa. 



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126- RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)  



    No caso em apreço, o Tribunal a quo, exerceu parcialmente o juízo de retratação, mantendo a condenação do Estado de Mato Grosso apenas quanto à diferença dos valores correspondentes ao período posterior à Lei 4834/2016. Nesse ponto, confira-se trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “(...) 



    Nesse contexto, revejo em parte a minha posição, pois não há dúvida de que a tese fixada no STF engloba apenas as situações anteriores à Lei n. 4.834/2016, que entrou em vigor em 01.01.2016, e não as posteriores. 



    Sendo assim, deve ser exercido em parte o juízo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul apenas quanto à diferença de valores correspondentes ao período posterior à Lei n. 4.834/2016 (de 01/01/2016 até 31/12/2020).” (eDOC 43, ID: 10963a99, p. 14, grifo nossos)  



    Dessa forma, entendo que o acórdão recorrido, ao determinar a implementação salarial dos servidores do estado a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016. 3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126). 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 52.497 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 50.085 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.4.2022)  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 48 - ID: a92f1f28, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto na aludida norma.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente